Tribunal: TJDFT
Processo: 0739791-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739791-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGILDA DE JESUS MARQUES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Regilda de Jesus Marques contra decisão proferida pelo magistrado da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante em desfavor da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, indeferiu a tutela de urgência objetivando compelir a requerida a custear cirurgia de correção de hipertrofia mamária decorrente de cirurgia bariátrica. Informa a agravante, em síntese, que ajuizou ação de obrigação de fazer com intuito de compelir a ré a assegurar-lhe a realização de cirurgia reparadora como continuidade de seu tratamento de obesidade mórbida, iniciado após a efetivação da cirurgia bariátrica. Esclarece que a sua hipertrofia mamária é significativa com repercussões dolorosas a nível de coluna vertebral, com quadro de cervicalgia, dorsalgia e lombalgia de evolução crônica, com dores em pontos miofasciais, sendo necessária a cirurgia de mamoplastia para o tratamento da dor, o mais breve possível, conforme descrito no relatório do ortopedista que já a acompanha há muito tempo. Afirma, ainda, que foi diagnosticada com quadro depressivo, por alteração de autovalorização, sentimento de autoestima diminuída, vergonha e autodepreciação, após avaliação por psicóloga. Sustenta que apesar de a agravante possuir expressa indicação médica para a realização da cirurgia, a agravada negou a solicitação sob o fundamento de não cobertura contratual, eis que ausente no rol de procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde-ANS. Tece considerações sobre o seu estado de saúde e insiste na comprovação da probabilidade do direito e do evidente perigo de dano em razão da demora da medida requerida, entendendo cabível a concessão da tutela de urgência para que a ré/agravada fosse compelida a arcar com o pagamento do tratamento médico indicado, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Salienta que os laudos colacionados aos autos comprovam a desordem emocional e física provocada pelas patologias indicadas, prejudicando a saúde da agravante. Apesar de não existir indicação de risco de vida, o dano pode ser irreparável à sua saúde, se a cirurgia não for, desde logo, autorizada. Por fim, assevera que a tese firmada pela Segunda Seção do c. STJ, no sentido da taxatividade do rol da ANS foi considerada mitigada, ou seja, a operadora de plano de saúde é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol, quando inexistente outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado na supracitada listagem. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal “para determinar que a agravada custeie o tratamento pós cirurgia bariátrica e de explante mamário, autorizando as cirurgias reparadoras (não estéticas) de: - correção de hipertrofia mamária unilateral (código TUSS .06.02.12-2 x2), bem como custeie todos os demais procedimentos necessários ao tratamento, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação de tutela. Intimação da agravante para comprovar a gratuidade de justiça concedida ou, alternativamente, recolher o respectivo preparo em dobro (Id. 41610850). Preparo efetivado em dobro (Id. 41939956 , 41939957, 41939958 e 41942560). É a síntese do que interessa. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro cumulativamente. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: Não me parece haver perigo de dano. Pretende a autora seja determinado à ré seja obrigada a custear cirurgia de correção de hipertrofia mamária decorrente de cirurgia bariátrica. Quanto a esse requisito sustenta a autora: "De outro lado, resta inequívoca a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que, do relatório médico acostado se extrai que a requerente necessita submeter-se a procedimento reparador visando à melhoria funcional na sua qualidade de vida, tratando eventuais infecções (dermatites), favorecendo até mesmo sua saúde mental, que já se encontra prejudicada pelo excesso de pele, mais do que suficiente para justificar a medida, sendo cruel impor-lhe conviver com a ansiedade de ver terminado tratamento para a cura plena da obesidade mórbida que lhe acometeu. Assevere-se que a demora no procedimento pode acarretar mais prejuízos de ordem psicológica e até física, diante das doenças relacionadas nos laudos médicos. Ademais, o que se discute nos presentes autos é a saúde e a vida da requerente, bens de difícil reparação e a requerente já realizou todos os exames para a cirurgia, além de ter organizado sua vida profissional para que possa brevemente operar. A rápida perda de peso tem causado à Autora problemas de saúde decorrentes da obesidade e afetos às patologias pelo excesso de pele denominadas “moléstias de consequência”, com a deformação de membros que implicam em baixa autoestima, restrições de toda ordem em seu convívio social e familiar e problemas psicológicos. Os excessos cutâneos restringem a movimentação da Autora, dificultam a correta assepsia local e sujeitam a Autora a dificuldades de vestimenta devido ao excesso de pele, sendo imperiosa a realização de cirurgia reparadora não estética, conforme prescrito por médicos." O perigo de dano que autoriza a tutela de urgência se revela se, citada a parte, ela possa modificar as situações de fato aptas à efetivação do direito ou, então, o gozo do direito ao final seria inútil. No caso, é evidente que a ré não tem condições de modificar a situação de fato e, ainda, é evidente que a autora não corre risco de vida ou de dano irreparável que justifique postergar o contraditório. Os incômodos de que se queixa, muito embora desagradáveis, poderão ser resolvidos a breve trecho. Acresce, que não restou demonstrado que o procedimento faz parte do rol da ANS o que, em princípio, é possível de ser exigido pela operadora. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Sem embargo das sensíveis razões apresentadas pela agravante quanto ao seu estado de saúde que, de fato, merecem um exame mais aprofundado após o devido contraditório e instrução probatória, não há urgência que justifique o deferimento liminar do procedimento cirúrgico requerido. Quanto à probabilidade do direito vindicado, assinalo não ser critério peremptório para a negativa do custeio pelo plano de saúde a tão só condição de o tratamento não se encontrar listado no rol da ANS. De fato, com a recente Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei n. 9.656/98, há situações específicas para as quais foi estabelecida a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde mesmo quando o procedimento ou medicamento não constar do rol da ANS (art. 10, § 13, Lei n. 9.656/98). De outro lado, conquanto a cirurgia para correção de hipertrofia mamária unilateral tenha sido expressamente indicada pelo médico assistente que acompanha a agravante, apontando para melhoras significativas no seu quadro de saúde física e mental, forçoso é reconhecer, ao menos em sede de exame perfunctório, não estar caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo indispensáveis para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na espécie, não há qualquer elemento no relatório médico ou na prescrição do tratamento que evidenciem, prima facie, a alegada premência de realização imediata da cirurgia requerida. O relatório médico do ortopedista que encaminha para avaliação da mamoplastia ressalta que será um processo adjuvante ao tratamento da dor, o mais breve possível, inexistindo apontamento quando a urgência ou emergência (Id 140874909 - 1a instância). Nesse contexto, não caracterizado, neste momento, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator